Tribunal: TJBA
Processo: 8043296-47.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

Processo:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8043296-47.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

Relator:

Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

AGRAVANTE: FARINHA DE MANDIOCA DA FAZENDA LTDA e outros (2)

Advogado(s): TIAGO FALCAO FLORES, PEDRO RODRIGUES FALCAO

AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s): BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO CABAL DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PAGAMENTO DIFERIDO DAS CUSTAS. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. C
aso em exame

1.
Agravo interno interposto por FARINHA DE MANDIOCA DA FAZENDA LTDA, RITA CARDOSO DE SOUSA CORREIA e JOÃO DOS SANTOS CORREIA contra decisão monocrática que concedeu parcialmente a gratuidade de justiça, determinando o pagamento diferido das custas processuais pela pessoa jurídica agravante e deferindo o benefício integral às pessoas físicas.

2. Os recorrentes sustentam a necessidade de extensão da gratuidade plena à sociedade empresária, alegando comprovação de insolvência por meio de certidões de negativação e folhas de pagamento.

II. Questão em discussão

3.
A questão em discussão consiste em saber se é cabível a concessão da gratuidade da justiça integral à pessoa jurídica agravante, à luz da documentação apresentada, ou se deve prevalecer a decisão que determinou o pagamento diferido das custas processuais.

III. Razões de decidir

4.
A concessão de gratuidade de justiça às pessoas jurídicas exige comprovação efetiva de hipossuficiência financeira (CPC, arts. 98 e 99), não bastando mera declaração de insuficiência.

5. A Súmula nº 481 do STJ dispõe que a pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, somente faz jus à benesse se demonstrar a impossibilidade de arcar com as custas processuais.

6. No caso concreto, a empresa agravante apresentou apenas certidões de negativação e folhas de pagamento, sem balancetes, balanços patrimoniais ou documentos contábeis que permitam aferir sua real capacidade financeira.

7. A decisão agravada, ao permitir o pagamento diferido das custas processuais, harmoniza o princípio do acesso à justiça (CF/1988, art. 5º, XXXV) com a exigência de comprovação objetiva da hipossuficiência, solução que encontra respaldo na jurisprudência do STJ e dos tribunais estaduais.

8. A concessão indiscriminada da gratuidade a pessoas jurídicas sem prova idônea de insuficiência afrontaria o princípio da isonomia e poderia incentivar a litigância abusiva.

IV. Dispositivo e tese

9.
Agravo interno conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A pessoa jurídica somente faz jus à gratuidade da justiça se comprovar, de forma inequívoca, a impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais. 2. O pagamento diferido das custas constitui medida adequada quando há indícios de dificuldade financeira, mas ausência de prova cabal de hipossuficiência.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 98 e 99.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula nº 481; TJ-MG, AI nº 10000204700785001, Rel. Marcelo Pereira da Silva, 10ª Câmara Cível, j. 17.11.2020, pub. 25.11.2020.

A
CÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da
Quarta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
conforme certidão de julgamento
, em

NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
,
nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra.

Salvador, data registrada no sistema.